Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PLATAFORMAS DIGITAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍNCULO ENTRE O EXECUTADO E AS EMPRESAS UBER E IFOOD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de expedição de ofício às empresas Uber e iFood para apuração de eventual vínculo do executado e identificação de rendimentos passíveis de constrição, sob o fundamento de ausência de indícios mínimos de relação entre o devedor e tais plataformas e de que diligências anteriores (via Renajud, Sisbajud e Infojud) restaram infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, na fase de cumprimento de sentença, a expedição de ofícios a empresas de intermediação digital (Uber e iFood) para localização de ativos do executado, mesmo sem a demonstração de indícios mínimos de vínculo entre este e as referidas plataformas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofícios a empresas de intermediação digital constitui medida excepcional, cabível somente após esgotadas as tentativas tradicionais de localização de bens e desde que existam indícios mínimos de vínculo do executado com as referidas plataformas.
4. A ausência de tais indícios torna a diligência inócua e desproporcional, especialmente diante do risco de violação indevida de sigilo de terceiros e do fato de que os sistemas convencionais de pesquisa patrimonial (como Sisbajud) já foram utilizados sem êxito.
5. O acórdão citado do TJDFT reforça o entendimento de que diligências investigativas junto a empresas como Uber e iFood não devem ser autorizadas sem elementos mínimos que justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofício a empresas de intermediação digital como Uber e iFood depende da prévia demonstração de indícios mínimos de que o executado aufere rendimentos por meio dessas plataformas.
2. A ausência de tais indícios torna a medida ineficaz, desnecessária e desproporcional, não sendo suficiente, por si só, o insucesso de diligências patrimoniais anteriores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22.03.2024.